Tribunal: TJDFT
Processo: 0727793-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727793-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA LORENA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLA LORENA PEREIRA contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema repetitivo n. 1.169 pelo STJ, nos autos de cumprimento de sentença coletiva proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL (ID 237505072) Nas razões recursais, a agravante alega que a apuração do quantum devido não depende de liquidação prévia, e nesse sentido, não pode ser sobrestada para fins de aguardar a discussão do Tema 1.169 pelo STJ. Relata que a sentença exequenda não é genérica e a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação do crédito em observância ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Informa que o valor devido é apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, §2o, do CPC. Por fim, pugna concessão de tutela antecipada para determinar o imediato prosseguimento do feito na origem. Preparo efetuado. Este é o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Para a antecipação da tutela recursal, o interessado deve comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como relatado, o agravante pretende reformar a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 pelo c. STJ. Analisando os autos vislumbro o preenchimento de tais requisitos, pois a discussão de origem não envolve a matéria afetada nos Recursos Especiais n. 1978629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ, que deram origem ao Tema 1169. Com efeito, o STJ afetou a seguinte discussão nos referidos paradigmas: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em seguida, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei n. 5.106/2013. Na espécie, não há discussão sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado, mesmo porque a exequente já apresentou os cálculos que entende como devidos, conforme planilha de ID 235132282. Logo, não se tratando de demanda ilíquida, deve-se reconhecer o distinguishing quanto à controvérsia objeto do Tema n. 1.169/STJ e, por consequência, afastar a ordem de sobrestamento. Registra-se que no julgamento do Tema mencionado discute-se sobre a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. Na espécie, em que pese se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, que sequer foi citado, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. Com efeito, o artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado nesse sentido, afastando o sobrestamento em casos análogos, nos quais a apuração do débito prescinde de fase de liquidação. Confira-se: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO. TEMA REPETITIVO N. 1.169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o caso concreto se amolda ao Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que deve ser sobrestado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça busca delimitar a prescindibilidade ou não da prévia liquidação de sentença nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. 4. O título executivo coletivo que apresenta os parâmetros necessários para a apuração do valor por meio de meros cálculos aritméticos prescinde de liquidação prévia. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “Os processos executivos, cujos títulos possuem os parâmetros necessários para a apuração do valor por meros cálculos aritméticos, não se subsomem ao Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça”. Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.169/STJ; TJDFT, AI 0720952-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 27.8.2024; TJDFT, AI 0729444-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 29.8.2024. (Acórdão 2015435, 0709425-67.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 0003668-73.2001.8.07.0001. SUSPENSÃO TEMA 1.169/STJ. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. COISA JULGADA. SUSPENSÃO TEMA 1033/STJ. NÃO CABIMENTO. 1. O sobrestamento do processo com fulcro na ordem emanada no Tema 1169 do STJ somente se justifica se houver discussão quanto à necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva para a promoção da demanda individual. 2. Havendo a própria parte requerido a liquidação, e não havendo a contraparte arguido inviabilidade do título por falta da prévia liquidação, torna-se desnecessário o sobrestamento do processo. 3. A determinação de sobrestamento por julgamento do Tema 1033 no âmbito do STJ abrange somente os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada (interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto por legitimado para propor ações coletivas), não se aplicando, portanto, referida suspensão ao presente caso. 4. A decisão proferida no AGI n. 0000293-18.2011.8.07.0000, que afastou a incidência da prescrição da pretensão executória, transitou em julgado em 19/4/2022. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1870736, 0703954-07.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 24/06/2024.) Desse modo, a probabilidade do direito da agravante está evidenciada pela aparente liquidez do título e pela jurisprudência desta Corte. O perigo de dano, por sua vez, reside na própria suspensão do processo, que posterga indevidamente a satisfação de um direito de natureza alimentar, causando prejuízo injustificado à credora. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator